Tribunal: TJDFT
Processo: 0715761-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. SEGURADA. ADESÃO A PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO PREVISTO NO ART. 30, § 1o, DA LEI 9.656/98. OBSERVÂNCIA. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL DO PRÊMIO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TEMA 1.034/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. e Bradesco Saúde S.A. contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por beneficiária de seguro saúde na modalidade coletivo empresarial, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “declarar a nulidade da cláusula 7.5.1 do Regulamento do Programa de Desligamento Voluntário - PDV 2019 (ID 1042355884), no que tange à diferenciação entre ativos e inativos e à restrição temporal quanto à permanência no plano de saúde”, condenando, ato contínuo, as rés “à obrigação de fazer, consistente em manter à autora e eventuais dependentes já existentes ao tempo do desligamento do vínculo de emprego, no plano da ativa ou em plano de inativos, em condições equiparadas, com o pagamento integral do prêmio (contribuição do trabalhador e da quota patronal), sem a possibilidade da instituição de índices de reajuste diversos dos da ativa, tais quais o reajuste por faixa etária, caso não sejam aplicados a estes”.
2. Nos termos do art. 30 da Lei n. 9.656/98, ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. O § 1o do aludido dispositivo legal complementa que o período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses.
3. Na mesma linha dos aludidos dispositivos legais são os arts. 4o e 26, I, ambos da Resolução Normativa - RN n. 279, de 24/11/2011, que “dispõe sobre a regulamentação dos artigos 30 e 31 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e revoga as Resoluções do CONSU nos 20 e 21, de 7 de abril de 1999”.
4. Por seu turno, o art. 31 da Lei n. 9.656/98 prevê que ao inativo que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
5. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Seção, ao analisar o Tema n. 1.034 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou, dentre outras, a seguinte tese: "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador" (REsp 1829862/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 01/02/2021).
6. Na espécie, é incontroverso que a autora, ora apelada, laborou por 26 (vinte e seis) anos no Grupo Bradesco, período este no qual gozava, juntamente com seus dependentes, de benefício de contrato de seguro saúde coletivo empresarial fornecido pela seguradora apelante. É igualmente certo nos autos que a apelada aderiu, em novembro de 2019, a um Programa de Demissão Voluntária (PDV) promovido pela parte empregadora, ocasião na qual anuiu com o Regulamento de ID 36811086 (p. 9), que previu, na cláusula 7.5.1, que “Ao empregado e seus dependentes, existentes na data da rescisão do contrato de trabalho, será mantido o plano de saúde e odontológico, sem ônus, pelo período máximo e improrrogável de 18 (dezoito) meses”.
7. Em maio de 2021, esgotado o prazo previsto no aludido dispositivo regulamentar, a beneficiária, ora apelada, passou a custear integralmente o valor do prêmio relativo ao aludido contrato de seguro, que teria sido majorado de R$474,54 (quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) para R$1.408,62 (mil quatrocentos e oito reais e sessenta e dois centavos), conforme atestam os documentos de ID 36811093.
8. Diversamente do consignado na r. sentença, não há falar em abusividade na cláusula n. 7.5.1 do Regulamento do Plano de Demissão Voluntária (PDV) a que aderiu a parte autora, ora apelada. Isso porque foi garantido, pela seguradora, o direito de a beneficiária e de seus dependentes permanecerem com as mesmas condições de cobertura assistencial, inclusive no que se refere ao preço do prêmio, pelo prazo de 18 (dezoito) meses após a extinção do vínculo empregatício, o que observa adequadamente os termos dos arts. 30, § 1o, e 31, caput, da Lei n. 9.656/98.
9. Ademais, uma vez esgotado o prazo de 18 (dezoito) meses previsto no aludido regulamento do referido PDV, cumpre à segurada a obrigação de custear integralmente o valor relativo ao prêmio, isto é, sem o auxílio da até então existente contribuição patronal, nos moldes do que dispõe o art. 30 e seguintes da Lei n. 9.656/98 e, também, conforme tese fixada pela Segunda Seção do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.034 da sistemática dos recursos repetitivos. Ressalte-se, nesse ponto, que o fato de a beneficiária, após o aludido período, custear integralmente o valor do prêmio não resulta, por si só, em qualquer abusividade, tampouco em indevida diferenciação em relação aos segurados da ativa.
10. Especificamente em relação ao valor do prêmio, é cediço que este corresponde à mesma importância prevista para os funcionários da ativa, pertencentes à mesma faixa etária da contratante, o que se observa dos demonstrativos apresentados aos IDs 36811731 e 36811752, não se revelando qualquer diferenciação indevida, inclusive no que se refere à metodologia de reajuste, entre os segurados em exercício e aqueles em inatividade.
11. Assim, se observado que a conduta adotada pela seguradora atendeu aos exatos termos do quanto decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.034 da sistemática dos recursos repetitivos, não há falar em abusividade decorrente da simples assunção, pela segurada, da obrigação de custeio integral do prêmio do seguro após o esgotamento do prazo previsto no art. 30, § 1o, da Lei n. 9.656/98 e art. 4o, parágrafo único, da Resolução n. 274 da ANS. Cabível, portanto, a reforma da r. sentença, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
12. Recurso conhecido e provido.